Tribunal: TJSP
Processo: 0002673-41.2012.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BENEFICIAMENTO DE AMENDOIM "IN NATURA" – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, CUMULADO COM PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS, EM RAZÃO DA PARALISAÇÃO IMOTIVADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RECONVENÇÃO DA RÉ, RECLAMANDO O PAGAMENTO DE FATURA VENCIDA EM NOVEMBRO DE 2010, RAZÃO DA INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – ALEGAÇÃO DA AUTORA DE TER HAVIDO MERO ATRASO NO PAGAMENTO EM RAZÃO DE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BENEFICIAMENTO DE AMENDOIM "IN NATURA" – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, CUMULADO COM PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS, EM RAZÃO DA PARALISAÇÃO IMOTIVADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RECONVENÇÃO DA RÉ, RECLAMANDO O PAGAMENTO DE FATURA VENCIDA EM NOVEMBRO DE 2010, RAZÃO DA INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – ALEGAÇÃO DA AUTORA DE TER HAVIDO MERO ATRASO NO PAGAMENTO EM RAZÃO DE DIFERENÇA A MENOR ENTRE A QUANTIDADE ENCAMINHADA PARA PROCESSAMENTO E A DEVOLVIDA – QUESTÃO RESOLVIDA COM READEQUAÇÃO DO VALOR E RESPECTIVO PAGAMENTO – FATOS NÃO IMPUGNADOS PELA RÉ, O QUE TORNA IMOTIVADA A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – CULPA DA RÉ PELA RESCISÃO DO CONTRATO – FATO, CONTUDO, QUE NÃO ENSEJA O PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES RECLAMADAS - AUTORA QUE, ANTES MESMO DE INTERROMPIDA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, JÁ NÃO DISPUNHA DE AMENDOIM "IN NATURA" PARA SER BENEFICIADO, ALÉM DE TER EM ESTOQUE AMENDOIM BENEFICIADO EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA ATENDER SEU CLIENTE, PODENDO, AINDA, VALER-SE DE OUTRAS EMPRESAS PARA PROCESSAMENTOS FUTUROS – INTERRUPÇÃO QUE NÃO CAUSOU NENHUMA SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES COMERCIAIS DA RÉ, O QUE AFASTA QUALQUER PREJUÍZO INDENIZÁVEL - RECONVENÇÃO QUE DEVE SER JULGADA IMPROCEDENTE, UMA VEZ ADMITIDO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO PELA AUTORA

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA